Tribunal: TJMT
Processo: 1014354-19.2022.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014354-19.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA CASTRO GALVAO - CPF: 144.979.117-48 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), L.A.M. FOLINI - ME - CNPJ: 07.979.729/0001-09 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014354-19.2022.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: JESSICA CASTRO GALVÃO.

Recorrida: L.A.M. FOLINI - ME.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/09/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e levando em consideração a existência de negativações posteriores, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

4.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

5.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), com base no artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

6.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023